Tribunal: TJSP
Processo: 1500235-16.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Método trifásico. Limite de pena. Circunstâncias judiciais. Circunstâncias genéricas agravantes. Circunstâncias genéricas atenuantes. Causas de diminuição e de aumento de pena. Não obstante a presença de circunstância genérica atenuante, cuidando-se de pena já estipulada no mínimo legal faz-se vedada qualquer redução (súmula 231 do Superior

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Método trifásico. Limite de pena. Circunstâncias judiciais. Circunstâncias genéricas agravantes. Circunstâncias genéricas atenuantes. Causas de diminuição e de aumento de pena. Não obstante a presença de circunstância genérica atenuante, cuidando-se de pena já estipulada no mínimo legal faz-se vedada qualquer redução (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Ao juízo é lícito, nas duas primeiras etapas do cômputo trifásico da pena, apenas movimentar-se dentro das balizas penais apresentadas pelo Poder Legislativo (Código Penal, artigo 53), permitindo-se ultrapassá-las tão somente quando há alterações na própria estrutura normativa do tipo trazidas também pela lei, como são as causas de aumento e redução de pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500235-16.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que é apelante MAXWEL
NEGRETI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Maxwel Negreti para, reclassificada sua condenação por
infração à norma do artigo 33, parágrafo 4o c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei
11.343/2006 e mantida a condenação por infração à norma do artigo 180, parágrafo
6o do Código Penal, reduzir a pena total e já concursiva para três (3) anos, onze (11)
meses e dez (10) dias de reclusão, a ser cumprida no regime eventualmente aberto,
ficando ora substituída por prestação de serviços à comunidade por período igual ao
da condenação e multa no valor de dez (10) diárias, sem prejuízo à multa originária
total de duzentos e quatro (204) dias-multa, todas arbitradas no piso, mantida, no
mais, a sentença ora guerreada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500235-16.2019.8.26.0360 -Voto no 13267
2
Apelação Criminal n.o 1500235-16.2019.8.26.0360 (2).
Apelante: Maxwel Negreti.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Mococa 2a Vara.
Voto n.o 13.267.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Aplicação da pena. Método
trifásico. Limite de pena. Circunstâncias judiciais. Circunstâncias
genéricas agravantes. Circunstâncias genéricas atenuantes. Causas
de diminuição e de aumento de pena. Não obstante a presença de
circunstância genérica atenuante, cuidando-se de pena já
estipulada no mínimo legal faz-se vedada qualquer redução
(súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça). Ao juízo é lícito,
nas duas primeiras etapas do cômputo trifásico da pena, apenas
movimentar-se dentro das balizas penais apresentadas pelo Poder
Legislativo (Código Penal, artigo 53), permitindo-se ultrapassá-las
tão somente quando há alterações na própria estrutura normativa
do tipo trazidas também pela lei, como são as causas de aumento e
redução de pena.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interposto por Maxwel
Negreti em face da sentença proferida nos autos da ação penal em
epígrafe, pela qual foi condenado, com fulcro no artigo 33, caput c.c.
artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, e no artigo 180,
parágrafo 6o do Código Penal, a cumprir a pena total e concursiva de
oito (8) anos, nove (9) meses e vinte (20) dias de reclusão, em regime
prisional inicialmente fechado, além de pagar multa de seiscentas e
noventa (690) diárias, arbitradas individualmente no mínimo legal (fls.
225-232).
Busca a absolvição em face precípua da fragilidade probatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500235-16.2019.8.26.0360 -Voto no 13267
3
Sucessivamente, objetiva a redução da pena, o que faz em face
do reconhecimento da atenuante e do tráfico na forma privilegiada,
assim como do afastamento da causa de aumento, os quais devem
implicar, ao final, no abrandamento do regime prisional e na
substituição da pena corporal.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 231-236) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 348-355).
É o relatório.
Primeiramente, fica desde já recebido o recurso, pois, como
exposto no acórdão de fls. 313-315, o atraso na apresentação do
recurso pela Defesa dativa foi exíguo, não se podendo, por conta
disso, fulminar o conhecimento de suas razões por essa instância
recursal.
No mérito, dá-se parcial provimento ao apelo.
Insta, primeiramente, ratificar a condenação de Maxwel pela
prática de tráfico ilícito de entorpecentes e receptação majorada.
A materialidade dos crimes em referência está bem provada nos
autos através da documentação reunida, além da prova oral colhida.
Nesse aspecto, insta mencionar também o laudo pericial de fls.
130-132, o qual comprovou a apreensão de três (3) gramas e noventa
(90) decigramas gramas de cocaína, distribuídos em trinta e sete
porções.
A autoria também é certa e desfavorece o réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500235-16.2019.8.26.0360 -Voto no 13267
4
Os policiais que participaram da ocorrência estiveram em juízo e
disseram, de forma conjunta e complementar, que foram comunicados
da prática de crime de tráfico e receptação em determinada residência
e, já no local, se deparam com o réu, esse que tentou fugir, depois de
dispensar drogas, mas sem sucesso. Informaram que, no interior do
local, se deparam com um adolescente, diversas porções de drogas
cocaína em pó e em pedra , flaconetes ainda a serem abastecidos e
diversos bens que vieram a saber ser produto de crime anterior,
alguns deles, inclusive, com inscrição de patrimônio municipal.
O testemunho policial foi seguro e está em harmonia com as
peças elaboradas em sede policial, lembrando que não há de se
desconsiderar essa prova apenas em face da condição funcional do
agente, como há muito decidem os Tribunais Superiores.
Veja-se que, com isso, tem-se plenamente consubstanciada a
prática dos crimes imputados. O tráfico ficou evidenciado não apenas
pela droga localizada de forma amplamente particionada, mas
também pela quantidade de mais de trezentas cápsulas comumente
utilizadas na distribuição ilícita de cocaína. A receptação, igualmente,
restou inequívoca, inclusive na sua forma incrementada, afinal a prova
reunida deu conta que alguns objetos estavam até mesmo gravados
como de propriedade pública, o que afasta o pleito de absolvição e,
logicamente, inviabiliza alguma desclassificação. Ainda sobre esse
último tema, tem-se que consta dos autos o boletim de ocorrência
apontando o furto anterior, cometido contra a escola pública local (fls.
67-68), assim como o comparecimento da diretora de ensino em
divisão policial para reconhecer e restituir alguns dos bens então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500235-16.2019.8.26.0360 -Voto no 13267
5
apreendidos (telefones comunicadores, data show etc.).
Interrogado, o réu de forma lacônica e evasiva negou os fatos.
Alegou ser mero usuário e disse que estava no local há alguns dias
para consumir drogas.
Ora, frágil a autodefesa. Além de desacompanhada de elemento
mais robusto de endosso, não é realmente crível que o usuário
simplesmente permaneça no local de aquisição por dias a fio sem que
da narcotraficância estivesse participando.
Havendo, pois, um farto conjunto probatório dessa natureza, é
caso de ratificar a condenação propriamente dita, anotando-se, por
fim, que infelizmente a figura do usuário e do traficante não são
excludentes entre si.
A dosimetria, por outro lado, comporta ajustes, ao menos quanto
ao tráfico.
Tendo a pena pela receptação sido fixada em dois anos de
reclusão, além que dez dias-multa, fica ela assim mantida, pois as
circunstâncias foram comuns à espécie e a atenuante pela
menoridade não reduz a pena mínima, sendo certo que, em última
etapa, dobra-se o quantum fixado pela previsão exposta no parágrafo
6o do artigo 180.
O tráfico de drogas, por sua vez, deve ter a pena partindo do
piso de cinco anos de reclusão, além de quinhentos dias-multa.
Com efeito, a mercancia de cocaína, seja em pedra ou pó, não
enseja maior reprovabilidade, haja vista que a legislação pertinente foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500235-16.2019.8.26.0360 -Voto no 13267
6
formatada justamente com objetivo de combater a circulação ilegal
dessa e de outras espécies mais frequentes, como a maconha,
traduzindo-se como proporcional a pena mínima trazida pelo
legislador ordinário.
Na segunda etapa, nada há de ser mitigado. Não obstante a
menoridade etária do réu, a pena já está no mínimo, sendo vedada
alguma redução, sempre lembrando do teor da Súmula 231 do STJ.
Ao juízo é lícito, nas duas primeiras etapas do cômputo trifásico da
pena, apenas movimentar-se dentro das balizas penais apresentadas
pelo Poder Legislativo (Código Penal, artigo 53), permitindo-se
ultrapassá-las tão somente quando há alterações na própria estrutura
normativa do tipo trazidas também pela lei, como são as causas de
aumento e redução de pena, por exemplo.
Finalmente, em etapa derradeira, mantém-se o aumento de
pena em função do crime de tráfico praticado na companhia de menor
adolescente (apreendido e devidamente identificado quando dos
fatos) fazendo com que a pena alcance o patamar de cinco anos e
dez meses de reclusão, além de quinhentos e oitenta e três dias-
multa.
Entretanto, cabe também reconhecer o crime em sua forma
privilegiada.
Ora, tratou-se, aqui, de crime praticado por pessoa primária,
sem antecedentes, cuja prova produzida em desfavor não comprovou
a dedicação às atividades espúrias e, muito menos, participação à
organização criminosa. Assim, cabível a redução máxima para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500235-16.2019.8.26.0360 -Voto no 13267
7
consolidar a pena de Maxwel, por esse crime, em um ano, onze
meses e dez dias, além de cento e noventa e quatro dias-multa,
lembrando, ainda, que a quantidade envolvida nessa infração não é
nada extraordinária: menos de quatro gramas.
As penas, é claro, devem permanecer enlaçadas em concurso
material, ou seja, fixada no patamar total de três anos, onze meses e
dez dias de reclusão, além de duzentos e quatro dias-multa.
O regime prisional também deve ser abrandado para o aberto,
até porque cabível, ainda, a substituição da pena total por prestação
de serviços à comunidade e multa no valor de dez diárias. Além de
todas as circunstâncias que justificaram o tráfico na sua forma
privilegiada, tem-se que a medida é de caráter pedagógico e
ressocializador inquestionável, visto, ainda, que a pena total não
superou o limite legal para tanto.
Vale, ainda nesse diapasão, ressaltar que medida é amplamente
aceita e aplicada no âmbito dos Tribunais Superiores, devendo, é
claro, ser refletida nesta Segunda Câmara Criminal, a qual vem, há
muito tempo, já endossando esse raciocínio.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Maxwel Negreti para, reclassificada sua condenação por infração à
norma do artigo 33, parágrafo 4o c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da
Lei 11.343/2006 e mantida a condenação por infração à norma do
artigo 180, parágrafo 6o do Código Penal, reduzir a pena total e já
concursiva para três (3) anos, onze (11) meses e dez (10) dias de
reclusão, a ser cumprida no regime eventualmente aberto, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500235-16.2019.8.26.0360 -Voto no 13267
8
ora substituída por prestação de serviços à comunidade por período
igual ao da condenação e multa no valor de dez (10) diárias, sem
prejuízo à multa originária total de duzentos e quatro (204) dias-
multa, todas arbitradas no piso, mantida, no mais, a sentença ora
guerreada e expedindo-se de imediato o alvará de soltura clausulado.
Mazina Martins
relator